Tribunal: TJSP
Processo: 1007931-13.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Prestação de serviços escolares. Monitória. Embargos monitórios. Sentença que acolheu parcialmente os embargos. Apelo do réu.

Prova documental existente nos autos que comprova a existência de negociação da dívida com prazo de pagamento até dezembro de 2016. Ação monitória, no entanto, ajuizada em setembro de 2016. Conduta contrária da autora em relação ao acordo efetuado com o réu. Réu que,

Ementa:
Prestação de serviços escolares. Monitória. Embargos monitórios. Sentença que acolheu parcialmente os embargos. Apelo do réu.

Prova documental existente nos autos que comprova a existência de negociação da dívida com prazo de pagamento até dezembro de 2016. Ação monitória, no entanto, ajuizada em setembro de 2016. Conduta contrária da autora em relação ao acordo efetuado com o réu. Réu que, ademais, comprovou o pagamento das mensalidades em atraso em dezembro de 2016, nos termos da negociação entre as partes.

Sentença reformada. Embargos monitórios acolhidos.

Recurso provido.